Tribunal: TJDFT
Processo: 0716576-91.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716576-91.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GABRIANE JARDIM DE SOUSA, GUSTAVO DE SOUZA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Apelação Criminal interposta por GABRIANE JARDIM DE SOUSA e GUSTAVO DE SOUZA LIMA. Intime-se a Defesa técnica de GUSTAVO DE SOUZA LIMA para apresentar as razões recursais, nos termos do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 10 de março de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator